Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Queixa-crime. Nulidade. Erro material. Descrição do fato criminoso. Falta de condição e justa causa para exercício da ação penal.

1 - A indicação, no dispositivo da sentença que rejeitou a queixa, a artigo do CPP revogado, cujo conteúdo corresponde ao atual art. 395 do CPP, é mero erro material, não torna nula a decisão.

2 – Se não há imputação de fatos certos e determinados, delimitados no tempo e espaço, capazes de tipificar os supostos crimes contra a honra, e inexistindo o dolo específico de difamar, caluniar e injuriar, mantém-se a sentença que rejeitou a queixa, por falta de condição e justa causa para a ação penal (CPP, arts. 41 e 395, II e III).

3 - Recurso não provido.